Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em ação de cobrança de taxas condominiais, o termo inicial a ser considerado para incidência dos juros de mora é a data de vencimento de cada parcela inadimplida. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.